Tribunal: TJSP
Processo: 2061270-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Vitor Alexander da Silva contra decisão que indeferiu pedido liminar para prosseguir nas etapas do Concurso de Delegado de Polícia Edital no DP1/2023, alegando erro na correção da prova dissertativa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Vitor Alexander da Silva contra decisão que indeferiu pedido liminar para prosseguir nas etapas do Concurso de Delegado de Polícia Edital no DP1/2023, alegando erro na correção da prova dissertativa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de reavaliação judicial da correção de provas de concurso público e (ii) analisar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. Razões de Decidir 3. Não demonstrada a irregularidade do ato administrativo, amparado na legislação vigente, e ausência de prova robusta de ilegalidade. 4. A discricionariedade técnica da Administração em concursos públicos não permite revisão judicial, salvo manifesta ilegalidade ou violação ao edital.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em concursos públicos limita-se ao exame de legalidade, não cabendo reavaliação de critérios técnicos. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 2o, art. 37.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015.
STJ, AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013.